Tribunal: TJSP
Processo: 2263572-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Excesso dos juros cobrados nos termos da Lei no 13.918/09. Inexistência de vício que fulmine as CDA's. Possibilidade de adequação. Suspensão da exigibilidade do crédito indevida. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.